Tribunal: TJES
Processo: 0000653-30.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000653-30.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDNEY DOS SANTOS NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

'
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PRELIMINAR REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Sidney dos Santos Nunes contra sentença que o condenou à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 36 dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões são submetidas à análise:

(i) se houve nulidade das provas em virtude de violação ao domicílio durante abordagem policial, sem mandado judicial;

(ii) se há insuficiência probatória para manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais no imóvel foi precedida de denúncia anônima e fundada suspeita, diante da fuga do réu e flagrante delito por crime de natureza permanente. Aplicação do entendimento firmado pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral.
4. A materialidade e a autoria foram comprovadas por auto de apreensão, laudo técnico e depoimentos convergentes dos policiais militares, corroborados por confissão parcial do réu.
5. A tese defensiva não se sustenta, pois as testemunhas arroladas não apresentaram contradições relevantes nem desconstituíram a credibilidade dos agentes estatais.
6. Ausência de vícios ou nulidades no processo. Inexistência de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo, mesmo em período noturno, quando amparado por fundadas razões, posteriormente verificáveis, que indiquem situação de flagrante delito.

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é de natureza permanente, autorizando a atuação imediata da polícia e configurando flagrante delito enquanto persistir a posse ilícita.

Os depoimentos prestados por agentes públicos em exercício regular da função, colhidos sob contraditório e harmônicos entre si, são válidos e suficientes para sustentar condenação penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, XI;

CPP, art. 157, §1º;

Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO);

STJ, AREsp 2581675/DF, Rel. Ministra Daniela Teixeira, j. 27.11.2024, DJe 06.12.2024;
TJES, Apelação Criminal nº 0001133-36.2024.8.08.0035, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000653-30.2024.8.08.0012

APELANTE: SIDNEY DOS SANTOS NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO PRELIMINAR

O apelante suscita, como questão preliminar, a nulidade das provas produzidas durante a fase inquisitorial, sob o argumento de violação ao domicílio, em razão de ingresso forçado de policiais militares em residência privada sem prévia autorização judicial e sem a existência de fundadas razões que justificassem essa medida excepcional. Alega que essa conduta afrontaria o disposto no artigo 5º, XI, da Constituição Federal, bem como atrairia a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada, nos moldes do artigo 157, §1º, do Código de Processo Penal, tornando ilícitas todas as provas derivadas da diligência inicial.

A alegação, todavia, não procede.

Com efeito, dos elementos constantes nos autos, notadamente os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, extrai-se que a ação policial foi motivada por denúncia anônima, segundo a qual o recorrente, conhecido no meio policial como “Nego Sidney”, estaria portando arma de fogo no interior do “Bar Gree”, situado na Avenida Nossa Senhora da Penha, Bairro Flexal, localidade sabidamente conflagrada por intensa atividade criminosa.

Ao se aproximarem do local, os agentes visualizaram o apelante com um volume visivelmente suspeito na cintura, o que motivou a emissão de voz de abordagem.

O acusado, ao perceber a aproximação da guarnição, empreendeu fuga para o interior de um quintal, onde se realizava uma festa, sendo imediatamente alcançado e submetido a busca pessoal, ocasião em que foi apreendida a arma de fogo descrita na denúncia.

Essas circunstâncias, narradas de forma convergente e segura pelos agentes estatais sob o crivo do contraditório, revelam a existência de fundadas razões, a posteriori controláveis, aptas a justificar a mitigação da inviolabilidade domiciliar, nos exatos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO), segundo a qual “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito”.

Ademais, não se pode perder de vista que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, possui natureza permanente, de modo que sua consumação se protrai no tempo, legitimando a atuação imediata da força policial quando verificada situação de flagrante, como no caso dos autos.

A corroborar esse entendimento, destaca-se que o ingresso no imóvel não se deu de forma arbitrária ou aleatória, mas foi precedido de elementos concretos que, somados à evasão do acusado, formaram um juízo de razoabilidade quanto à presença de situação delituosa em curso.

Neste contexto, a própria jurisprudência desta Egrégia Corte, em consonância com os Tribunais Superiores, já consolidou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio, diante de crime permanente, fundada em justa causa perceptível e verificável a posteriori, é válida e não macula a legalidade das provas produzidas.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado dessa c. Câmara:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. LEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME [...].
A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes permanentes, a inviolabilidade do domicílio cede diante da necessidade de repressão imediata da infração penal, sendo desnecessária a prévia obtenção de mandado judicial.
A prova testemunhal dos policiais que participaram da diligência é coerente e corroborada pelos demais elementos dos autos, conferindo credibilidade à narrativa da acusação. Restando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime, não há fundamento para a absolvição do réu. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, por ser de natureza permanente, configura flagrante delito enquanto perdurar a posse ilícita, permitindo o ingresso policial no domicílio sem necessidade de mandado judicial.
A inviolabilidade do domicílio não é absoluta, podendo ser relativizada diante da existência de fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência. [...]. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 00011333620248080035, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal).

Assim, não se tratando de hipótese de mera intuição policial desprovida de lastro objetivo, mas sim de situação concreta, testemunhada e documentada, afasta-se a nulidade invocada.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio.

É como voto.

07

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000653-30.2024.8.08.0012

APELANTE: SIDNEY DOS SANTOS NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO-MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
SIDNEY DOS SANTOS NUNES
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais de ID nº 14675409, o apelante suscita, em preliminar, a nulidade das provas obtidas pelos policiais, sob o argumento de que houve ingresso indevido em domicílio sem mandado judicial e sem a presença de fundadas razões, o que configuraria violação ao domicílio e ensejaria a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, nos termos do artigo 157, §1º, do Código de Processo Penal.

No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se fundamenta unicamente em relatos policiais contraditados por testemunhas da defesa.

Contrarrazões ministeriais foram devidamente apresentadas no ID nº 14816021, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer acostado sob ID nº 15138550, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

No mérito, o apelante pugna por sua absolvição com fundamento na alegada insuficiência probatória quanto à autoria do delito descrito na denúncia. Alega, em síntese, que a condenação se fundou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, cuja veracidade, segundo sustenta, estaria comprometida por omissões e contradições, as quais teriam sido parcialmente refutadas por testemunhas da defesa, especialmente a proprietária do imóvel e frequentadores da festa, que negaram ter presenciado o acusado com arma de fogo.

A pretensão recursal, contudo, não encontra amparo na prova dos autos.

A materialidade do crime encontra-se plenamente demonstrada pelo auto de apreensão (ID 40859599), pelo laudo de eficiência da arma de fogo (ID 42570582), bem como pelos documentos oficiais que atestam a natureza e o calibre do armamento apreendido, consistente em pistola Taurus PT917, calibre 9 mm Parabellum, com 17 munições, sendo de uso restrito, nos termos do Decreto nº 11.615/2023 e da Portaria Conjunta C EX/DG-PF nº 2, de 6 de novembro de 2023.

A autoria delitiva, por sua vez, é amplamente sustentada pelos depoimentos prestados, em sede judicial, pelos policiais militares 3º SGT Jorge Luis Windler e CB Igor Neves Batista, os quais confirmaram, de maneira firme, harmônica e convergente, os termos da ocorrência, narrando que avistaram o apelante com volume na cintura, o que ensejou a tentativa de abordagem, frustrada momentaneamente pela fuga, sendo ele capturado no quintal e com ele localizada a arma, em sua posse direta e visível. Ressalte-se que tais depoimentos, colhidos sob contraditório, não foram infirmados por nenhum outro elemento nos autos.

Sobre este assunto, cabe rememorar que, conforme jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos de agentes públicos em exercício de função gozam de fé pública, sendo prova válida e suficiente para sustentar a condenação, sobretudo quando em consonância com as outras provas apresentadas, como no caso dos autos.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA, QUANDO EM CONSONÂNCIA COM OUTRAS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME[...].
A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais como meio de prova, quando em consonância com outras provas dos autos.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ – AREsp: 2581675 DF 2024/0071711-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024).

Ademais, durante o interrogatório judicial, o próprio acusado admitiu, de forma expressa, que portava a arma de fogo no momento da abordagem, embora posteriormente tenha tentado sustentar que se encontrava em local distinto.

Logo, essa confissão parcial, aliada ao conjunto probatório constante dos autos, corrobora e fortalece o juízo de certeza necessário à manutenção da condenação.

As testemunhas arroladas pela defesa, por sua vez, embora tenham buscado atenuar a narrativa apresentada pelos policiais militares, não conseguiram demonstrar qualquer indício de parcialidade ou motivação espúria por parte dos agentes públicos, tampouco infirmar a coerência e solidez de seus depoimentos. Além disso, não apresentaram versões minimamente plausíveis quanto à origem ou à posse da arma apreendida.

A tentativa de desqualificar a atuação policial, baseada em alegações genéricas e desconectadas das demais provas dos autos, revela-se desprovida de respaldo probatório e, portanto, ineficaz para abalar o conjunto de evidências que sustenta a condenação.

Por fim, cumpre afastar qualquer dúvida razoável sobre a destinação e o uso do artefato bélico, já que se trata de arma com elevado poder lesivo, de calibre restrito e municiada, em pleno estado de funcionamento, encontrada em poder de indivíduo foragido do sistema prisional, conforme constatado nos bancos de dados policiais consultados no momento da abordagem.

Dessa forma, restando plenamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito, bem como a ilicitude da conduta, e inexistindo qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a manutenção da condenação, tal como proferida na sentença recorrida.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar suscitada
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o Eminente Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
-
Acompanho o Eminente Relator

É como voto.